Tribunal: TJMT
Processo: 1001480-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001480-81.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Prestação de Serviços, Penhor]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLARISSA AUGUSTA TORRES CAVALCANTE - CPF: 065.258.784-46 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS SANCHES - CPF: 023.312.589-29 (ADVOGADO), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), ANTONIO DA COSTA PINHEIRO JUNIOR - CPF: 732.655.438-20 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIAL HDB DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 15.047.806/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GUILHERME FONSECA DIAS RIBEIRO - CPF: 879.479.941-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 617.598.723-34 (ADVOGADO), JOSE HAROLDO RIBEIRO FILHO - CPF: 474.813.238-87 (EMBARGANTE), ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 05.520.402/0001-30 (EMBARGADO), J L LOCACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVIOS LTDA - ME - CNPJ: 05.358.253/0001-55 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DEFERIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA DA EMPRESA DEVEDORA – COMPROVADA AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PARA SATISFAÇÃO DO CREDOR – REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL PREENCHIDOS – INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DAS EMPRESAS DO GRUPO ECONÔMICO – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA
– ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

JOSÉ HAROLDO RIBEIRO FILHO
opõe recurso de embargos de declaração (ID no 85708478), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID no 85154492, proferido no agravo de instrumento

que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, uma vez que deixou de se pronunciar acerca dos argumentos trazidos pelo embargante quanto à inexistência de diligências no endereço da empresa, bem como em relação à inexistência de grupo econômico autorizador da desconsideração da personalidade jurídica inversa.

Aduz a ocorrência de omissão a ser sanada acerca da necessidade de suspensão processual em razão da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 133 e seguintes do CPC/15.

Ao final, prequestiona a matéria, requer o conhecimento e acolhimento do recuso, a fim de que seja sanado o vício apontado no v. acórdão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, pois todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada, vejamos (ID no 85154492):

“Da análise dos autos se depreende que o Cumprimento de Sentença, interposto em abril/2015, decorre de sentença proferida em novembro/2013 que julgou improcedente a Ação Indenizatória movida pelo agravante em desfavor dos ora agravados e tem por fim ver satisfeito o pagamento de honorários advocatícios.

Pois bem.

Consoante entendimento doutrinário “o reconhecimento da desconsideração da personalidade jurídica em uma perspectiva teórica expansiva afigura-se como importante instrumento de combate e prevenção da utilização indevida da personalidade da pessoa jurídica, sobretudo quando há a presença de sócios ocultos, valendo-se de tal situação para frustrar o recebimento por parte dos credores. Com a teoria da desconsideração expansiva da personalidade jurídica, é possível estender os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica aos ‘sócios ocultos’ para responsabilizar aquele indivíduo que coloca sua empresa em nome de um terceiro ou para alcançar empresas de um mesmo grupo econômico.” RANGEL, Tauã Lima Verdan. A teoria expansiva da desconsideração da personalidade jurídica: primeiros comentários. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIX, n. 149, jun 2016. Disponível em: http://ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=17353).

Conforme bem consignou a decisão agravada:

(...) Os requisitos aptos a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica da executada são: o desvio de finalidade; a fraude à lei ou abuso de direito. Quaisquer dessas três condições de aplicabilidade permitem, esporadicamente, a ruptura da autonomia da pessoa jurídica, permitindo ao juiz desconsiderá-la a fim de responsabilizar, civilmente, os sócios, alcançando-lhes os respectivos patrimônios.

Assim, a circunstância de não ter sido localizada a Executada, ou bens livres e desembaraçados, no endereço informado perante a Receita Federal e Junta Comercial, demonstra, de modo razoável, ter havido abuso ou prática de ato fraudulento por parte do (s) sócio (s).

Frise-se que a alegação do sócio majoritário da empresa devedora de que não foi diligenciado no atual endereço da Executada em busca de patrimônio, não prospera, pois certamente a busca restaria inócua, considerando que se trata de uma sala no 1a andar, de um conhecido prédio comercial desta capital - cujo endereço, aliás, é o mesmo dos sócios, conforme informado na Receita Federal (vide fls. 509 e fls. 511) - local onde a toda evidência, a empresa não executa as atividades constantes de seu objeto social (fls. 506). (...) (ID 74568483) (destaquei)

Com efeito, a teor do art. 133, §§ 1o e 2o, do CPC/15, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica – que também poderá ser aplicado nos casos de desconsideração inversa – será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, enquanto fiscal da ordem jurídica, e deverá observar os pressupostos previstos em lei.

Desse modo, como bem destacado pelo magistrado a quo em seu decisum, após a análise dos documentos que instruem o processo eletrônico ora sub examine, resta comprovada a impossibilidade de adimplemento pela pessoa jurídica dos valores cobrados, assim como dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil acima mencionado, o que evidencia a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa nesta fase processual.

Aliás, nesse sentido já decidiu este Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DECISÃO QUE ACOLHEU O PEDIDO DO CREDOR – RECORRENTES ALEGAM AUSÊNCIA DE FRAUDE OU IRREGULARIDADE NA EMPRESA DEVEDORA – NÃO OCORRÊNCIA - ABUSO DE PERSONALIDADE CARACTERIZADO PELA CONFUSÃO PATRIMONIAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

Diante das provas existentes nos autos, é evidente a confusão patrimonial entre a Executada CONTAFÁCIL e os Agravantes, haja vista a unidade de gestão dos sócios, que são do mesmo grupo familiar, bem a como semelhança de objeto social (prestação de serviços a concessionaria de energia elétrica) e atuação no segmento empresarial.” (N.U 1003136-44.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 30/07/2019) (destaquei)

Com relação à alegação de impossibilidade de desconsideração inversa da personalidade jurídica, porquanto não existem sócios em comum ou confusão patrimonial, melhor sorte não socorre ao agravante.

Isso porque, com bem observado pelo magistrado a quo, analisando as certidões simplificadas das empresas indicadas (ID 74573972 - Págs. 25/39), em cotejo com os Atos Constitutivos da empresa Executada, tudo aliado aos demais elementos contidos neste processo, constata-se que as pessoas jurídicas PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA, MÔNACO COMERCIO DERIVADOS PETROLEO LTDA-ME e POSTO SANTA RITA CARMINDO DE CAMPOS LTDA são empresas com similitude de sócios e de objeto social, demonstrando se tratar de um conglomerado empresarial.

Com efeito, constata-se que o agravante JOSÉ HAROLDO RIBEIRO FILHO é sócio majoritário e administrador de todas as empresas acima mencionadas, cuja atividade econômica principal é a distribuição e o comércio de combustíveis e lubrificantes.

A empresa MÔNACO COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. - ME tem como sócios o agravante JOSÉ HAROLDO RIBEIRO FILHO e CRISTINA FONSECA DIAS RIBEIRO, que, por sua vez, são os pais de JOSÉ GUILHERME FONSECA DIAS RIBEIRO.

Já as empresas PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA e POSTO SANTA RITA CARMINDO DE CAMPOS LTDA ME pertencem ao agravante JOSÉ HAROLDO RIBEIRO FILHO e JOSÉ GUILHERME FONSECA DIAS RIBEIRO.

Com efeito, conclui-se que, além da relação familiar que unem os sócios proprietários das empresas em questão, evidencia-se a conexão de negócios entre elas, caracterizada não só pela identidade de sócios, mas também pela identidade de objeto.

Outrossim, como destacado pelo magistrado a quo, a empresa PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA é sucessora da SANTA RITA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA, conforme registrado no Relatório do Serasa apresentado as fls. 483/486, cuja informação resta confirmada na 13a Alteração Contratual da referida firma, obtida em consulta ao PJE.

Desse modo, não merece reparos a decisão que determinou a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa do agravante, vez que restou configurada a formação de grupo econômico entre as empresas acima elencadas.

Nesse contexto, e ainda, pelo extenso lapso temporal em que tramita o cumprimento de sentença, cujo débito possui natureza alimentar, verifica-se que não se identificam elementos aptos a afastar a conclusão do juiz singular, máxime em homenagem ao princípio da imediação, devendo ser dada maior credibilidade à percepção mais aproximada do juízo de origem.

Com tais considerações, nego provimento ao presente recurso.

Por conseguinte, resta prejudicada a análise do Agravo Interno interposto no ID 78075994.”

Como se nota, não merece prosperar a pretensão do embargante, visto que o recurso foi analisado de acordo com o constante nos autos e os dispositivos legais aplicáveis ao caso.

In casu
, não se verifica qualquer omissão no v. acórdão, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o firme entendimento jurisprudencial.

Na realidade, verifica-se que a oposição de recurso de embargos de declaração constitui mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de
que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados (
artigos 1.653 c/c 1.687, ambos do Código Civil e artigo 5o, incisos II, LIV, LV da Constituição Federal)
, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa. Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente
. [...] 4. Agravo interno não provido.”
(
STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019
) (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. 3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ
. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016
) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021